Tribunal: TJDFT
Processo: 0705733-33.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0705733-33.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TREVISAN CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - ME, JOSE LUIZ PEREIRA DA SILVA APELADO: BANCO DO BRASIL SA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Em atenção à preliminar suscitada em contrarrazões (id.20328279), intimem-se os Apelantes (REVISAN CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - ME, JOSE LUIZ PEREIRA DA SILVA) para, querendo, manifestarem-se sobre a questão em 5 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de outubro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora